Tribunal: TJPA
Processo: 0002496-17.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002496-17.2020.8.14.0040

APELANTE: JOSE ROBERTO CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. ART. 157, §2º-A, I DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável que o apelante foi um dos autores do crime
. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PELO ESTADO DE CALAMIDADE. INOCORRÊNCIA.
Segundo Recurso Repetitivo 1185, do STJ, a agravante pelo estado de calamidade independe do nexo causal com o crime.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO POR AUSENCIA DE LAUDO E APREENÇAO.
Demonstrado a sua utilização na prática delitiva. Ademais, como é cediço a sua apreensão e perícia mostra-se prescindível.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,
consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSÉ ROBERTO CARDOSO DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Comarca de Mãe do Rio.

Consta na denúncia que no dia 26 de março de 2020, por volta das 18h00min, o apelante subtraiu, sob violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, a motocicleta da vítima Douglas Cardoso Gomes Silva Fernandes, assim como foi encontrado consigo a quantidade de vinte petecas, pesando aproximadamente 5,5g (cinco gramas e cinco miligramas) de “crack”.

Transcorrida a instrução processual o recorrente José Roberto Cardoso da Silva foi sentenciado a pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, §2º-A, I do CPB, sendo absolvido do art. 33, caput da Lei n° 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Inconformado, interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, bem como o afastamento da agravante de pelo estado de calamidade e a exclusão da qualificadora pelo uso de arma de fogo.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso, apenas para afastar a agravante da calamidade pública.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, apenas para afastar a agravante da calamidade pública.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requer em suas razões a absolvição por insuficiência probatória, bem como o afastamento da agravante de pelo estado de calamidade e a exclusão da qualificadora pelo uso de arma de fogo.

Quanto a absolvição por insuficiência probatória:

Da análise dos autos entende esta relatora que não lhe assiste razão, a materialidade resta comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 11 – Id n° 7849464) e autoria pela prisão em flagrante do apelante e os depoimentos testemunhais constante dos autos, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Douglas Carlos Gomes Silva Fernandes, ouvido em juízo, aduz que encontrou o apelante no caminho e este pediu uma carona; que quando deixou ele no local já tinha outra pessoa aguardando e o que estava esperando apontou a arma e tomaram de assalto; que viu o rosto do que lhe pediu carona, por não estar com o rosto coberto; que depois de meia hora encontraram a moto; que na delegacia reconheceu os dois; que recuperou a motocicleta; (grifo nosso)

Dessa forma, a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas.

É cediço a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio possuem especial relevância quando corroborada as demais provas nos autos.

Desta forma, segue decisão deste Egrégio Tribunal:

EMENTA
:
APELAÇÃO. ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E EXAME TOXICOLÓGICO DO ACUSADO. TESE REJEITADA.
No caso em exame, constato que o M. Magistrado indeferiu tal pleito, destacando que não havia nenhum elemento probatório que corroborasse o pleito defensivo e indicasse que o ora apelante estava com a capacidade de reconhecer o caráter ilícito da ação prejudicado no momento do delito. Salienta-se, ainda, que o apelante confessou o cometimento do crime, inclusive destacando detalhes da empreitada criminosa, de modo que em nenhum momento pareceu que sua capacidade de discernimento, ao tempo do fato criminoso, estava comprometida.
2. DO MERITO. 2.1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VITIMA. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade e a autoria mostram-se incontroversas com base no Boletim de ocorrência, através das provas testemunhais prestadas perante a autoridade policial e judicial, bem como pela própria confissão do apelante. Nesse passo, é cediço que os delitos patrimoniais a palavra da vítima possui extrema relevância para a caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos, o que ocorre no caso em exame.

2.2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL. INSUBSISTENCIA.
Restou claro que o juízo monocrático ao verificar o teor do texto técnico que dentre outros enfatizou de que o réu possuía ao tempo da ação capacidade de se determinar em relação ao entendimento sobre o caráter ilícito do fato, pois como demonstrado ao longo da instrução processual, o apelante estava totalmente consciente do ilícito que praticava, inclusive o confessando de forma coerente, não havendo dúvidas sobre sua capacidade de entendimento sobre a conduta delituosa que praticou.
2. 3. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. IMPROCEDENCIA.
Com base nos depoimentos, verifica-se que o delito foi cometido com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, tendo a vítima testemunhado com clareza a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa. Por conseguinte, mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, o seu efetivo uso por ocasião do crime restou devidamente comprovado.
2.4. DA TRANSFERÊNCIA DO APELANTE PARA LOCAL ADEQUADO EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. NÃO CABIMENTO. VIA INADEQUADA.
Prevê o art. 120 da Lei de Execução Penal (LEP), que é incabível a via eleita, devendo ser requerido perante o juízo de execução.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004138-14.2017.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2022)

Quanto a exclusão da agravante pela situação de calamidade pública:

Segundo o Tema Repetitivo n°1185, do STJ:

"Incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, independentemente de nexo causal entre o estado de calamidade pública e o fato delitivo."

Dessa forma, não há o que se falar em exclusão da agravante pelo estado de calamidade estabelecido durante a pandemia de Covid-19.

No mesmo sentido, não existe possibilidade de excluir a majorante do emprego de arma,
vez que pelos elementos probatórios constantes dos autos, vislumbra-se que a subtração da
res furtiva
foi exercida mediante grave ameaça com emprego da arma de fogo, não necessitando como pretende o recorrente que esta tenha sido apreendida e periciada, nos termos da Súmula 14, deste Egrégio Tribunal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I – omissis

II - omissis

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa

IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

V - omissis

VI - omissis

VII - omissis

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)

Finalmente, no que se refere ao prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 21/03/2024